Tribunal: TJES
Processo: 5035261-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 581, V, do CPP, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cariacica/ES que substituiu a prisão preventiva dos recorridos por medidas cautelares diversas. O órgão ministerial pleiteia o restabelecimento da custódia preventiva sob o argumento de que os acusados integram organização criminosa e apresentam periculosidade concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes fundamentos contemporâneos e idôneos que autorizem o restabelecimento da prisão preventiva, diante da gravidade dos crimes imputados e da alegada periculosidade dos recorridos, ou se deve ser mantida a decisão que aplicou medidas cautelares alternativas em razão do excesso de prazo da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional e somente pode ser mantida quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo.

4. Os recorridos permaneceram presos preventivamente por aproximadamente 17 meses sem início da instrução criminal, em razão de sucessivas declarações de impedimento e suspeição de magistrados e servidores da comarca, caracterizando excesso de prazo.

5. A decisão que substituiu a prisão por medidas cautelares diversas apresentou fundamentação adequada e vinculada a circunstâncias excepcionais do processo, atendendo aos princípios constitucionais e legais.

6. Os recorridos estão soltos há quase dois anos, cumprindo fielmente as medidas cautelares impostas, sem notícias de descumprimento, embaraço à instrução ou prática de novos delitos, o que demonstra a suficiência das medidas alternativas.

7. O recurso ministerial não enfrentou os fundamentos de excesso de prazo e de proporcionalidade da decisão recorrida, limitando-se a invocar a gravidade dos delitos e suposta inserção dos acusados em facção criminosa, argumentos insuficientes para restabelecer a prisão.

8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, ausentes elementos concretos contemporâneos que justifiquem a medida extrema, deve ser assegurado o direito de responder ao processo em liberdade, submetido a cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentos concretos e contemporâneos relacionados à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2. O excesso de prazo da custódia processual, aliado à paralisação da ação penal por fatores alheios à conduta do acusado, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

3. A suficiência e adequação das cautelares alternativas devem ser aferidas à luz do comportamento processual do réu, sendo indevido o restabelecimento da prisão sem demonstração de descumprimento ou risco atual ao processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, 319 e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 058210001812, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 25.01.2023, pub. 03.02.2023; TJES, RSE nº 030210057219, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 30.11.2022, pub. 15.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035261-94.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WENDE OLIVEIRA DE ALMEIDA e outros (3)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 581, V, do CPP, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cariacica/ES que substituiu a prisão preventiva dos recorridos por medidas cautelares diversas. O órgão ministerial pleiteia o restabelecimento da custódia preventiva sob o argumento de que os acusados integram organização criminosa e apresentam periculosidade concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes fundamentos contemporâneos e idôneos que autorizem o restabelecimento da prisão preventiva, diante da gravidade dos crimes imputados e da alegada periculosidade dos recorridos, ou se deve ser mantida a decisão que aplicou medidas cautelares alternativas em razão do excesso de prazo da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional e somente pode ser mantida quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo.

4. Os recorridos permaneceram presos preventivamente por aproximadamente 17 meses sem início da instrução criminal, em razão de sucessivas declarações de impedimento e suspeição de magistrados e servidores da comarca, caracterizando excesso de prazo.

5. A decisão que substituiu a prisão por medidas cautelares diversas apresentou fundamentação adequada e vinculada a circunstâncias excepcionais do processo, atendendo aos princípios constitucionais e legais.

6. Os recorridos estão soltos há quase dois anos, cumprindo fielmente as medidas cautelares impostas, sem notícias de descumprimento, embaraço à instrução ou prática de novos delitos, o que demonstra a suficiência das medidas alternativas.

7. O recurso ministerial não enfrentou os fundamentos de excesso de prazo e de proporcionalidade da decisão recorrida, limitando-se a invocar a gravidade dos delitos e suposta inserção dos acusados em facção criminosa, argumentos insuficientes para restabelecer a prisão.

8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, ausentes elementos concretos contemporâneos que justifiquem a medida extrema, deve ser assegurado o direito de responder ao processo em liberdade, submetido a cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentos concretos e contemporâneos relacionados à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2. O excesso de prazo da custódia processual, aliado à paralisação da ação penal por fatores alheios à conduta do acusado, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

3. A suficiência e adequação das cautelares alternativas devem ser aferidas à luz do comportamento processual do réu, sendo indevido o restabelecimento da prisão sem demonstração de descumprimento ou risco atual ao processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, 319 e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 058210001812, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 25.01.2023, pub. 03.02.2023; TJES, RSE nº 030210057219, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 30.11.2022, pub. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal (CPP), em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que concedeu a liberdade provisória aos recorridos
WENDE OLIVEIRA DE ALMEIDA E DOUGLAS DE FREITAS PORTO,
nos autos da ação penal nº 0004157-43.2022.8.08.0035.

O "
Parquet
" apresentou razões recursais às fls. 1291/1293, nas quais pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos, deduzindo, para tanto, que os acusados integram facções criminosas e que a periculosidade concreta das condutas praticadas autorizam o restabelecimento da segregação cautelar.

As defesas dos recorridos apresentaram contrarrazões às fls. 1319/1322 e 1323/1327, nas quais requerem o desprovimento do recurso ministerial e manutenção da decisão atacada.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos, em decisão constante das fls. 1363, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 14033179, no qual opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal (CPP), em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que concedeu a liberdade provisória aos recorridos
WENDE OLIVEIRA DE ALMEIDA E DOUGLAS DE FREITAS PORTO,
nos autos da ação penal nº 0004157-43.2022.8.08.0035.

O "
Parquet
" apresentou razões recursais às fls. 1291/1293, nas quais pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos, deduzindo, para tanto, que os acusados integram facções criminosas e que a periculosidade concreta das condutas praticadas autorizam o restabelecimento da segregação cautelar.

As defesas dos recorridos apresentaram contrarrazões às fls. 1319/1322 e 1323/1327, nas quais requerem o desprovimento do recurso ministerial e manutenção da decisão atacada.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos, em decisão constante das fls. 1363, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 14033179, no qual opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após analisar o conteúdo dos autos, mormente a decisão combatida, verifiquei que não assiste razão ao “
Parquet
”.

Os recorridos são investigados por sua participação em uma organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes.

Segundo os autos, o recorrido Wende é apontado como líder da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), atuante no bairro Alecrim, em Vila Velha. Sua função consistiria em comandar e distribuir substâncias ilícitas na localidade.

Já o recorrido Douglas, por sua vez, teria se associado à mesma organização, empregando sua residência para o preparo e embalagem de drogas, mantendo contato direto com os demais integrantes do grupo.

Verifica-se, ainda, que os recorridos foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/13), imputando-se a Wende também a conduta de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98).

Segundo o entendimento ministerial, tais delitos, por sua natureza e pena abstratamente cominada, revelam a gravidade concreta da conduta.

Além disso, a folha de antecedentes criminais de Wende indica registros por roubo e desacato, enquanto a de Douglas aponta ocorrências por roubo, invasão de domicílio e evasão do sistema prisional.

Tais anotações denotam a propensão dos acusados à prática delitiva, o que reforça o risco de reiteração criminosa e justifica a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Em que pese o zelo ministerial, após detida análise, tenho que o recurso não merece prosperar.

Depreende-se da decisão recorrida que os recorridos permaneceram presos preventivamente desde a data de 21/06/2022 até a prolação da decisão recorrida, que se deu em 13/11/2023.

O Juízo de origem substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas diante dos seguintes fundamentos:

“Considerando que apesar dos esforços deste magistrado, a ação penal encontra-se paralisada em virtude da suspeição dos servidores cartorários deste comarca, conforme processo SEI de n° 7000879-75.2023.8.08.0035.

Deste modo, verifico que o princípio constitucional da razoável duração do processo tem sido violado, em decorrência da recusa de servidores para o cumprimento das determinações deste Juízo.

Logo, apesar da legalidade das circunstâncias em que se deu o decreto prisional, já se passaram mais de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias desde a prisão sem contudo haja previsão para conclusão da instrução criminal”.

Logo, colhe-se dos autos que a decisão combatida foi proferida com adequada fundamentação jurídica, cabível para a resolução de questão factual concreta de flagrante anormalidade, já que o processo originário percorreu quase todas as Varas de competência criminal da Comarca de Vila Velha, sendo que vários Magistrados e servidores estavam impedidos ou suspeitos de atuar no feito.

A prisão preventiva dos recorridos por quase um ano e meio, sem que tivesse sido sequer iniciada a instrução resultou em inegável excesso de prazo, sendo a prisão preventiva corretamente substituída por medidas cautelares diversas.

Verifico que o recorrente não enfrentou nenhum destes fundamentos em suas razões recursais, limitando-se a motivar seu pedido com base em indícios de participação dos acusados em facções criminosas.

Além disso, colho que o juízo de origem, além de substituir a prisão por medidas cautelares, em decisão datada de 16/12/2024, atendeu a requerimento da defesa do recorrido Wende, revogando a medida cautelar de monitoração eletrônica.

Para tanto, o Magistrado destacou que “
O acusado encontra-se cumprindo fielmente as medidas cautelares fixadas desde 13/11/2023
, ou seja, há mais de um ano. De modo que as medidas cautelares diversas da prisão também devem observar a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida
”.

Desse modo, infere-se que os recorridos estão respondendo soltos ao processo há quase dois anos, período no qual não há nenhum elemento de prova que indique que eles tenham descumprido as medidas cautelares impostas, causado embaraços à instrução, tampouco tenha cometido novos delitos, o que permite concluir que medidas substitutivas aplicadas estão atendendo a finalidade a que se destinam.

Reforçando meu entendimento colho julgados deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve ser mantido o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 058210001812, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR RECURSO DESPROVIDO.
1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada. 3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas. Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido. 4. RECURSO DESPROVIDO . (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030210057219, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/11/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

Portanto, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar motivos suficientes que autorizem este Colegiado a restabelecer a prisão preventiva dos recorridos, pois não há demonstração contemporânea de que os réus estariam dificultando a instrução criminal, descumprindo as cautelares impostas ou coagindo testemunhas após terem sido soltos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.